Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ROGELIN, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o autor ajuizou ação com pedido de conversão do tempo especial em comum e, consequente, direito à aposentadoria voluntária, em razão do exercício de atividade insalubre. Atribuiu à causa o valor de R$44.670,56. Em razão do valor da causa, o Juízo Fazendário declinou da competência para um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nas razões recursais, o agravante alegou que, “a depender do deslinde da causa será necessária a realização de prova pericial”, o que não seria compatível com o rito dos juizados especiais fazendários. Requereu o recebimento do recurso no “efeito suspensivo ativo para determinar imediatamente o prosseguimento da demanda na vara da fazenda pública para qual foi distribuída” e, ao final, o provimento, ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 24804858. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida pelo juízo da Fazenda Pública que declinou da competência para um dos Juizados Especiais fazendários. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. A Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as ações mencionadas no § 1o do art. 2o da mencionada Lei. Na hipótese dos autos, atribuiu-se à causa o valor de R$ 44.670,56, que guarda, aparentemente, relação de compatibilidade com o proveito econômico que pretende obter na eventualidade de procedência dos pedidos formulados na ação. Da mesma forma, a questão tratada nesta ação não se insere em qualquer daquelas situações que, previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. Por fim, não se constata a existência de circunstância complexa que possa afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. À vista do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se imediatamente os autos ao Juízo competente, com baixa na distribuição e as cautelas de praxe.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, é importante ressaltar que, em momento algum nas razões recursais, o agravante justificou porque entende pela necessidade de realização de perícia nos autos principais. Da mesma forma, da leitura da petição inicial, constata-se também que não houve pedido dessa prova. Mas ainda que fossem afastados os efeitos processuais dessa omissão, a jurisprudência aponta pela dispensa de perícia em caso semelhante: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÕES INSALUBRES. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CELETISTA E ESTATUTÁRIO. ART. 40, §4o, DA CF/88. COMPETÊNCIA. 1 - A Justiça Comum é competente para processar e julgar as causas que versem sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres antes do regime estatutário em tempo especial para fins de aposentadoria, porquanto se trata de matéria de natureza eminentemente previdenciária. Precedentes do STJ. 2 - Configura direito adquirido a contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres pelo servidor público celetista, à época em que a legislação então vigente permitia tal benesse, pois restou incorporado ao seu patrimônio jurídico. Precedentes. 3 - Quanto ao período estatutário, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inexistência da disciplina específica da aposentadoria especial do servidor público estatutário e a evidente mora legislativa superior a 20 (vinte) anos, impôs a adoção, via pronunciamento judicial, da legislação própria aos trabalhadores em geral, constante no artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91. 4 - Não se mostra necessária a realização de prova pericial nos presentes autos, tendo em vista que, reconhecido o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência de trabalho em condições insalubres, deverá ser aberto procedimento administrativo com a finalidade de concessão da aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4o, da Constituição Federal, obedecendo-se os requisitos previstos na Lei no. 8.213/1991. 5 - Recurso voluntário e remessa não providos. (Acórdão 487702, 20080111140853APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2011, publicado no DJE: 18/3/2011. Pág.: 110) Corroborando, a jurisprudência das Turmas Recursais do juizado especial é pela sua competência para o julgamento da lide: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÕES INSALUBRES. APOSENTADORIA. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, com averbação do período na ficha funcional, para fins de aposentadoria. 3. A solução da controvérsia independe de produção de prova pericial complexa, sendo suficiente a análise da prova documental juntada durante a instrução processual, razão por que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada. 4. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 942), por se tratar de pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos pertinentes em outros tribunais. Não resulta, nesse sentido, na automática suspensão dos processos que versem sobre o tema, podendo interferir tão somente na admissibilidade de eventual recurso extraordinário. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de aplicar ao servidor público as normas sobre aposentadoria especial previstas no Regime Geral de Previdência Privada, dispostas na Lei no 8.213/91 e no Decreto no 3.048/99. O entendimento foi externado na Súmula Vinculante no 33, com o seguinte teor: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica". 6. O Supremo Tribunal Federal não assegurou o direito à contagem especial do tempo de serviço, sendo vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum, diante da impossibilidade de se estabelecer qualquer forma de contagem de tempo ficto, em atenção ao artigo 40, §10, da Constituição Federal. 7. Não se admite a conversão de período especial em comum, mas apenas a concessão da aposentadoria especial, mediante prova do exercício de atividades exercidas em condições insalubres, caso cumpridos os requisitos temporais previstos na norma de regência, o que não foi comprovado nos autos. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1285358, 07047034320198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE PRESTADA SOB O REGIME CELETISTA. DIREITO Á CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Recurso das partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, concedendo o cômputo em dobro de 03 meses de licença prêmio, porém negando o pedido de contagem de aposentadoria especial para tempo comum. 2. O autor alegou que tem direito adquirido de contagem diferenciada porque laborou na Administração Pública de 16/02/1984 até 25/01/1996, no cargo de Analista de Educação/Engenharia Civil, aduzindo que a jurisprudência admite a contagem diferenciada de períodos anteriores à EC/98. Pediu a reforma da sentença para julgar procedente seu pedido quanto à contagem especial do tempo de serviço. 3. O réu, reiterou os termos da contestação, alegando preliminar de incompetência dos Juizados por complexidade da causa, bem como pela necessidade de inclusão do INSS, o qual seria competente para fazer a contagem do tempo de serviço do recorrente. Também arguiu a prescrição do direito do autor, porque foi exonerado há cerca de 22 anos (25/01/1996), quando deixou de perceber a licença-prêmio. Assim, em razão do decurso de mais de 05 anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, não teria direito de receber a licença-prêmio em pecúnia. Pugnou pela improcedência dos pedidos do autor. 4. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (i.d. 5519799; 5519801). O autor arguiu a intempestividade do recurso do réu. 5. Não há qualquer intempestividade no recurso do réu. Publicada a decisão que rejeitou os embargos de declaração, o prazo para o recurso inominado, de 10 dias úteis, encerrou-se em 06/09/2018, e o recurso do réu foi apresentado em 04/09/2018 (i.d. 5519796), tempestivo, portanto. 6. Recurso do réu. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa. A comprovação da insalubridade da atividade pode ser feita por outras provas que não seja a pericial. Assim, não há complexidade que impeça seja o feito julgado perante os Juizados Especiais. Preliminar rejeitada. 7. Preliminar de incompetência absoluta. É firme a jurisprudência de que a Justiça Comum é competente para julgar ação em que servidor público estadual ou distrital requer o reconhecimento do tempo de serviço prestado em atividade insalubre no regime celetista. Confira-se o precedente do e. STJ, litteris: "(...) 2. Compete à Justiça Comum apreciar pedido formulado por servidor público de contagem de tempo de serviço prestado em condições especiais referente ao período em que era regido pelas normas da CLT. Precedentes. (...) (AgRg no Ag 1033209/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 25/10/2010)." Preliminar rejeitada. 8. Preliminar de prescrição. Compulsando os autos verifica-se que o Distrito Federal reconheceu que o recorrente faz jus a três meses de licença-prêmio (i.d. 5519773, pág. 1). Assim não há prescrição, por ter sido o direito da parte autora reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Prejudicial afastada. 9. Recurso do autor. No presente caso, o recorrido era servidor público da Fundação Educacional do Distrito Federal, no Cargo de analista educacional/engenharia civil, no período de 16/02/1984 a 25/01/1996 (i.d. 5519756). 10. A concessão da aposentadoria especial ao servidor depende de prova de que tenha ele trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei, conforme o previsto no artigo 57, caput, da Lei no 8.213/91. No caso, não se desincumbiu o autor da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, uma vez que não juntou qualquer documento para comprovar que exerceu as suas atividades em condição insalubre. 11. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 12. Custas recolhidas. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos seus patronos. (Acórdão 1148943, 07253339720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não se constata eventual risco de dano de difícil reparação. Por fim, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo com o propósito de manter o processo perante a Vara da Fazenda Pública, porém em consulta aos autos principais, verifica-se que este já foi redistribuído desde o dia 30/03/2021, enquanto o recurso somente foi protocolado aos 13/04/2021. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator